Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-60.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-60.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: JOSINA MARIA SILVA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, DANIEL GERBER, SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentada visando à nulidade de descontos realizados em seu benefício previdenciário em favor de associação da qual alegava não ser filiada; sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização moral em R$ 5.000,00; apelações interpostas por ambas as partes, a autora pleiteando majoração da indenização e a ré alegando ausência de responsabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se há dano moral indenizável e qual o valor adequado para a indenização; (iv) saber se a sentença deve ser reformada quanto à condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de comprovação documental da contratação dos serviços, ônus que competia à ré, conforme entendimento consolidado para relações de consumo.

4. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS do STJ quanto à desnecessidade de má-fé para a repetição em dobro, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Caracterização do dano moral diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido por descontos indevidos, ainda que de pequeno valor, em conformidade com jurisprudência consolidada.

6. Manutenção do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, por se mostrar razoável, proporcional à extensão do dano e conforme precedentes análogos.

7. Fixação dos honorários de sucumbência dentro do parâmetro do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para alteração.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações conhecidas e desprovidas.

### Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 927, caput e parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, III; 931; 937; 85, § 2º.

### Jurisprudência relevante citada:

EAREsp 676.608/RS (STJ); TJ-RJ – APL: 00141539320208190208; TJ-GO – AC: 50433594020218090134; TRF-3 – Recurso Inominado Cível: 5013877-06.2023.4.03.6301; TJ-SP – AC: 10367703220198260576.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001133-60.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e JOSINA MARIA SILVA TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.